Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-07.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016886-07.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUINALDO DOS REIS FELIPE - CPF: 886.398.781-53 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016886-07.2019.811.0003

EMBARGANTE: AGUINALDO DOS REIS FELIPE

EMBARGADO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
AGUINALDO DOS REIS FELIPE

contra acórdão de
des
provimento do recurso de apelação

por
ele interposto
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato c.c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais n. 1016886-07.2019.8.11.0003, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda, bem como, declarar rescindido o contrato litigioso, condenando a parte requerida ainda a pagar/restituir a parte autora o valor de R$ 8.903,71, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos respectivos. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, serão rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação a parte demandante fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG”
(id. 156060375).

O
embargante alega que “
a reforma da sentença para afastar os danos morais em favor do consumidor, se deu decorrente da letargia imotivada e longeva, mormente a ausência da entrega do empreendimento (superior à 4 (quatro) anos de atraso) de bem de moradia, consoante normativa de lei Federal em vigor
”.

Argumenta que
“considerando-se que inexistiu apreciação da tese FÁTICA aviada em sede de razões de apelo, mormente a tese de dano moral presumido na modalidade in re ipsa, cinge-se ser apreciado e pontualmente fundamentada por esta respeitável Corte de Justiça, sobretudo em que pese ao caráter de prequestionamento da norma de cunho federal (CC, Art. 186 c/c Art. 927).
”.

Em suma, requer o provimento do embargos (ID. 163196699).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 164195169).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
AGUINALDO DOS REIS FELIPE

contra acórdão de
des
provimento do recurso de apelação
por
ele interposto
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato c.c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais n. 1016886-07.2019.8.11.0003, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda, bem como, declarar rescindido o contrato litigioso, condenando a parte requerida ainda a pagar/restituir a parte autora o valor de R$ 8.903,71, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos respectivos. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, serão rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação a parte demandante fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG”
(id. 156060375).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
[...] A questão proposta nos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque o autor-apelante amolda-se ao conceito de consumidor estabelecido pelo artigo 2.o do CDC, e, ao seu turno, a requeridase submete aos moldes de fornecedor/prestador de produtos ou serviços (artigo 3.o, CDC).

Pois bem, sabe-se que a relação jurídica entabulada entre as partes é incontroversa, pois firmaram em 25/07/2018, um contrato particular de compra e venda de imóvel objeto do loteamento "Parque Rosa Bororo", cujo prazo para a conclusão das obras de infraestrutura ficou estabelecida para setembro/2018.

Do que se depreende dos autos é que foi invertido o ônus da prova e a parte autora afirmou que o empreendimento estava em atraso, tendo ajuizado o feito em 19/12/2019.

Em contestação, a requerida disse que não teria nos autos provas de que o empreendimento não tinha finalizado, entretanto, não demonstrou nos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora.

Fotos colacionadas com a inicial dão conta da ausência de benfeitorias no imóvel e publicações em redes sociais prometendo a entrega do bem em setembro de 2018 (id. 156060320). Se até setembro de 2018 as obras estavam inacabadas e a promessa foi de entrega 03 (três) anos antes, em 06/09/2016, fatalmente ocorreu o inadimplemento por parte da construtora.

Na inicial, a parte autora aduz que a demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral, isto porque, veio à frustrar sobremaneira os negócios da mesma.

Sendo a repercussão econômica, a restituição do montante referente a eventual dano material é que é devida, mas nada ligado a moral.

Conforme entendimento desta Câmara, “O atraso na entrega da obra, por si só, não importa em dano moral indenizável, de modo que, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento.” (N.U 1008463-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico, aliado ao fato de que a parte autora já tinha conhecimento de que a obra estava atrasada quando firmou o contrato de compra e venda, como ela mesmo afirmou na inicial:

“
[...] o imóvel em questão foi comercializado pela REQUERIDA em fase de construção, cujo início havia se dado em 06/09/2014 e deveria ser entregue em 06/09/2016, conforme amplamente veiculado pela REQUERIDA nas mídias sociais e preconizado de forma genérica na minuta contratual (...). Todavia, o prazo em questão foi dilatado pela REQUERIDA, que passou a sustentar via de seus prepostos, que o empreendimento seria concluído até SETEMBRO/2018, dois meses após o fechamento do contrato [...]”. (id. 156060321 – pg 4).

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE HILDO ROQUE SANTANA RONDON DESPROVIDO. Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico, considerando o atraso razoável de oito meses para entrega do imóvel.” (N.U 0009301-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Logo, não há que se falar em condenação da requerida em danos morais. Insurge a autora contra a sucumbência recíproca, aduzindo que o juízo singular incorreu em equívoco ao condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em igual proporção de 50% para cada parte.

É de se ponderar que não assiste razão à apelante, uma vez que restou configurada a sucumbência recíproca das partes.

Ora, não há dúvidas que no caso, foi reconhecido a rescisão contratual, no entanto, no que diz respeito ao pedido de condenação ao dano extrapatrimonial, tal restou improcedente.

Nesse sentido orienta a jurisprudência: “A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca” (STJ REsp XXXXX/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5% em favor da requerida, cuja exigibilidade está suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”.

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“
[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023